Tribunal: TJSP
Processo: 1019661-30.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Serviços gerais – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade – Prova emprestada – Cabimento – Observância ao princípio do contraditório – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019661-30.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, é apelado
CLAUDECI VICENTE DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019661-30.2018.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.415
2
aba
Voto no 33.415
Apelação Cível no 1019661-30.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
PRUDENTE
Apelado: CLAUDECI VICENTE DO NASCIMENTO
JUIZ: Darci Lopes Beraldo
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Serviços gerais
Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade
Prova emprestada Cabimento Observância ao princípio
do contraditório Sentença mantida Apelo desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 149/153 por Prefeitura Municipal de Presidente
Prudente contra a r. sentença de fls. 141/148, cujo relatório se adota,
que julgou procedente a ação de cobrança cumulada com obrigação de
fazer ajuizada por Claudeci Vicente do Nascimento para o fim de
condenar a requerida a pagar ao autor o adicional de insalubridade, no
grau máximo (adicional de 40%), respeitada a prescrição quinquenal.
Condenou a requerida a pagar pelos honorários advocatícios da parte
autora, arbitrados em 10% do valor da condenação, bem como pelas
custas e despesas processuais, com a observância da isenção da Fazenda
Pública (artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03).
A apelante alega que após o levantamento efetuados,
considerando os locais e as condições de trabalho, concluiu o Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019661-30.2018.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.415
3
aba
que as funções de serviços gerais, que desempenha a recorrida, não
atingem grau de insalubridade elevado a ponto de implicar no
pagamento do adicional de insalubridade, ou seja, o caso posto não
atende ao quanto disposto no art.1.o, da lei complementar municipal n.
126/2003.
Argumenta que a sentença foi além do pedido, ou seja,
declarou o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau
máximo de 40%. Insurge-se ainda contra a majoração do adicional de
insalubridade contida na sentença, uma vez que se baseou em laudo
emprestado.
Contrarrazões às fls. 157/170.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança cumulada obrigação de fazer,
na qual o autor, servidor público municipal no cargo de Serviços Gerais,
exercendo suas atividades na Escola Municipal Prof.a Vilma Gianotti
Martinez em Presidente Prudente/SP, sustenta que em razão das
atividades que desempenha está sujeito a condições insalubres de
trabalho que prejudicam sua saúde. Postula o recebimento do adicional
de insalubridade em grau máximo (40%).
A Lei Complementar Municipal no 126/03, que trata da
concessão de adicional a servidor, em exercício de atividades insalubres
e perigosas dispõe em seu artigo 1o:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019661-30.2018.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.415
4
aba
Artigo 1o - Fica assegurado o adicional de insalubridade no
percentual de 40% para grau máximo, 20% para grau médio, e 10% para grau
mínimo, sobre o salário mínimo, a todos os servidores que, para o desempenho de
suas funções, tenham que se expor constantemente a agentes nocivos à saúde, acima
dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e
do tempo de exposição de seus efeitos, comprovados em laudo técnico pericial.
Como bem afirmado pelo MM. Juízo “a quo” na r. sentença
recorrida, verifica-se que o servidor exerce suas atividades como Serviços Gerais
em Escola Municipal desde junho de 2015 (fl.13), local este que já foi reconhecido,
por meio de outros laudos periciais determinados por este Juízo (1010804-
94.2015; 1001535-34.2015), como sendo insalubre, o mesmo a se dizer da função
exercida pelo autor nessa unidade.
O
laudo
pericial
elaborado
no
processo
no
1006340-30.2015.8.26.0482 teve como objetivo analisar situação
idêntica a posta nos presentes autos, qual seja, verificar se existem
condições de insalubridade por agentes físicos, químicos e/ou
biológicos, ao tempo que a autora labora na requerida.
Nele o perito concluiu que o requerente fez jusjus ao
adicional de insalubridade de grau máximo - 40% (quarenta por cento),
por laborar em atividade de limpeza de banheiro público e de grande
circulação, enquanto laborou na função de “Serviços Gerais” em
atividade de limpeza na “EM Edson Lopes”, nos termos na NR 15
Anexo 13 da Portaria no 3.214/78 c/c Lei 6.514/77, item II da Súmula no
448 do TST e Súmula no 47 do TST.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019661-30.2018.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.415
5
aba
Frise-se ter sido oportunizado o contraditório após a
apresentação do laudo pericial emprestado em questão, de forma que é
prova mais que suficiente para comprovar a insalubridade da atividade e
consequentemente o direito ao recebimento do adicional.
A conclusão de inexistência de insalubridade a que se
chegou por perícia realizada pelo Serviço de Segurança e Medicina do
Trabalho SESMT no ano de 2007 não pode ser considerado, pois, além
de ter sido realizado de modo unilateral, não foi atualizado, nos termos
do artigo 9o, parágrafo único, da Lei Complementar 126/2003:
Art. 9o - São consideradas funções insalubres e perigosas, na
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, aquelas que exponham o servidor às
atividades ou operações constantes dos Anexos I e II, respectivamente, desta Lei.
Parágrafo único - O laudo técnico pericial de insalubridade e
periculosidade, bem como os programas P.P.R.A e P.C.M.S.O, deverão ser
atualizados anualmente, salvo nos casos em que houver mudanças no setor ou
máquinas, quando o encarregado deverá comunicar ao SESMT que fará
imediatamente novas avaliações.
Por fim, ressalte-se que o pedido da inicial foi de
pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, no mesmo
sentido da conclusão do i. Perito no laudo emprestado, e a r. sentença
recorrida. Logo, de rigor a manutenção da r. sentença, rejeitando-se o
pleito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019661-30.2018.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.415
6
aba
Portanto, pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso (verba honorária majorada [art. 85, §§ 11, CPC] para 11%
[onze por cento] do valor da condenação).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)